Tribunal: TJBA
Processo: 8044123-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044123-60.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS, EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA APELADO: VINICIUS ASPERA CORTES Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROGRAMA PRAVALER. CURSO DE MEDICINA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VINCULAÇÃO DA PROPAGANDA À CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição de ensino superior e operadora de crédito educacional, visando à reforma de sentença que reconheceu prática de publicidade enganosa em razão da alegada omissão quanto à exclusão do curso de Medicina do programa de financiamento estudantil “PRAVALER”, determinando o ingresso da aluna apelada no referido programa e a consequente redução das mensalidades do curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão das empresas quanto à exclusão do curso de Medicina do programa PRAVALER, caracterizando publicidade enganosa; e (ii) aferir se a parte autora produziu prova suficiente e contemporânea à contratação que evidenciasse o direito ao financiamento estudantil pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. A mera alegação da autora não supre a exigência legal de comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo imprescindível a produção de prova mínima quanto à alegada publicidade enganosa no momento da contratação. 3. Os documentos juntados aos autos, como prints de conversa em chat e vídeos publicitários, não se referem diretamente à autora nem são contemporâneos à sua matrícula, ocorrida em janeiro de 2021, o que compromete a verossimilhança das alegações e inviabiliza a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 4. A simulação de adesão ao programa PRAVALER foi realizada por terceira pessoa não integrante da lide, o que fragiliza ainda mais a tese de induzimento da autora ao erro pela ausência de informação adequada. 5. Ausente prova de que a autora tenha sido efetivamente levada a erro por publicidade enganosa ou omissão de informação relevante, não se configura violação aos arts. 6º, IV, 30, 31 e 36 do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença reformada. Recurso provido. Tese de julgamento: “O dever de informação previsto no CDC exige prova mínima de que a publicidade foi efetivamente veiculada e vinculada ao momento da contratação, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios contemporâneos aos fatos. A inversão do ônus da prova na seara consumerista depende da verossimilhança das alegações, o que não se verifica quando os documentos apresentados são genéricos, impertinentes ou produzidos por terceiros”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.